Tribunal: STF
Processo: Rcl 52560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A.F.T.S. e outros, em 26.3.2022, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. TST-ED-AIRR-716-34.2017.5.09.0041, pelo qual teria sido desrespeitada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 598.365, paradigma do Tema n. 181 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Verificou-se na decisão objeto do recurso extraordinário que foi negado provimento ao agravo de instrumento em razão de óbice de natureza exclusivamente processual (inobservância de requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT) . 2. Dessa forma, a única questão passível de discussão por meio do recurso extraordinário seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo STF, por ausência de repercussão geral da matéria (Tema 181). 3. Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada. Agravo desprovido” (fl. 1, doc. 38).



    Contra esse acórdão, ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Os reclamantes afirmam que “o que provocou o manejo do recurso extremo se justifica na alegação de ofensa aos arts. 5º, 7° e artigo 93, IX da Constituição Federal, agora, mediante a presente Reclamação, é medida destinada a fazer com que o E. STF faça cumprir as suas decisões, haja vista que a manutenção da reforma sofrida em face de decisão divergente jurisprudencial sem a devida avocação da interpretação constitucional revela-se afrontoso ao ordenamento jurídico pátrio” (fl. 14, doc. 1).



    Alegam que “além de decisões distorcidas, a ação caminha com demonstração de menosprezo aos direitos garantidos pela Constituição aos reclamantes. Em continuo, já demonstrada afronta a Constituição Federal, tornou-se um óbice indevido e ilegal, pois está atravancando o regular andamento do processo por meio de surgimentos de variados incidentes processual, embaraçando o legítimo direito dos Reclamantes em receber justa indenização pela morte do ente querido em razão de acidente de trabalho” (fl. 17, doc. 1).



    Sustentam que “vê-se que nos presentes autos, ocorre assunção de competência do mesmo Tribunal Superior, mas mesmo assim, o mesmo Tribunal Superior decide com assunção de competência e ofensa a autoridade de Instância Superior depois da interposição do RE e ARE. Sobretudo, não admitindo e negando seguimento dos recursos interpostos, principalmente quando se aduz em razões recursais, que o STF, ao julgar a AG. REG. em Reclamação 36.391, traz à baila a discussão para que seja observado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal em face do Tema referente à Repercussão Geral” (fl. 32, doc. 1).



    Salientam que “a presente reclamação é o meio apropriado para determinar a extensão da determinação e o cumprimento da decisão na sua totalidade em relação aos Temas aventados que seguem com determinações emanadas pelo STF, pois cabe a esta E. Corte decidir sobre a hipótese de acolhimento do RE e do ARE para ser processada e julgada, bem como decidir sobre as razões do Recurso Extraordinário interposto” (fl. , doc. 1).



    Asseveram ser “latente a aplicação indevida da tese jurídica ao caso, frente ao flagrante descumprimento do ordenamento inserido no novo CPC/15 e no Regimento Interno deste Egrégio Tribunal Superior, com supedâneo em face de determinação insculpida no AG. REG. em Reclamação 36.391 e existência de Temas com Repercussão Geral 242 e 725 que com equivocada decisão denegatória e em descumprimento ao que emana o ordenamento jurídico pátrio e demais fundamentos expostos ao longo da peça reclamatória” (fl. 34, doc. 1).



    Requerem “liminar para que seja suspensa a decisão, sucessivamente seja os efeitos da decisão reclamada cassada” (sic, fl. 34, doc. 1).



    Pedem “a procedência da presente reclamação para que, respeitosamente, Vossa Excelência adote as providências que reputar pertinentes no intuito de afastar a violação da autoridade de decisão para que seja cassada a decisão proferida pelo TST com a determinação de medida adequada à observância de teses jurídicas existente na própria jurisdição de origem, para fins de restabelecer-se os efeitos da sentença prolatada em sede de 1° Grau ocorrida no TRT9” (fl. 34, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco neste processo se, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelos reclamantes contra a inadmissão de recurso extraordinário, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho teria aplicado equivocadamente a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 598.365, paradigma do Tema n. 181 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019). 



    7. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 598.365, paradigma do Tema n. 181 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 26.3.2010). 



    8. Na espécie em exame, o Tribunal Superior do Trabalho limitou-se à análise dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência. O agravo no recurso de revista teve o seguimento negado por ausência de transcrição de “trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do § 1º-A, I, do art. 896 da CLT, com a redação da Lei n. 13.015/2014” (fl. 1, doc. 4)



    O recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve o seguimento negado:



    “Constata-se no acórdão objeto do recurso extraordinário que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181 do ementário de Repercussão Geral do STF). 



    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto. (…)



    Os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não sendo pertinente a tese de violação dos dispositivos constitucionais indicados pela parte recorrente.



      A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (doc. 39). 



    O agravo regimental interposto contra essa decisão teve o seguimento negado pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, ao fundamento de que:



    “Conforme constou da decisão agravada, foi negado provimento ao agravo de instrumento em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal disposto no art. 896, § 1º-A, I da CLT.



      Não houve exame da questão de mérito discutida nos autos, diante do óbice processual. Dessa forma, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal, por ausência de repercussão geral da matéria.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral - Tema 181” (fl. 4, doc. 38).



    Não se comprova teratologia no acórdão impugnado, pois não há descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 598.365, paradigma do Tema n. 181 da repercussão geral, afastando-se com isso o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado observou a sistemática recursal em vigor ao negar seguimento ao RE, sob o fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, amparando-se, para tanto, em precedente desta SUPREMA CORTE formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO – Tema 181). 2. Além disso, a Corte Superior observou corretamente as diretrizes estabelecidas por este TRIBUNAL no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema em questão. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 48.241-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 49.232-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Publique-se, observadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora